Tribunal: TJES
Processo: 5006663-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006663-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006663-68.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDO:
GILCEIA ROSA SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÕES DE CRÉDITO CONTRATADOS DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS, CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gilceia Rosa Santos, confirmando a tutela antecipada para cancelar a portabilidade, o empréstimo consignado e os cartões de crédito contratados em nome da autora; declarando a inexistência dos contratos de nº 1518725142, 1518685652 e 1518685653; condenando o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00.

2. Restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, situação registrada em boletim de ocorrência e confirmada por documentos colacionados, inclusive atendimentos junto ao PROCON. A parte recorrida não anuiu com a portabilidade, tampouco com a contratação de empréstimo consignado ou cartões de crédito, de modo que os descontos realizados em seu benefício previdenciário se revelam indevidos.

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da atividade que explora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo zelar pela segurança das operações que disponibiliza aos seus clientes. Assim, não pode transferir ao consumidor os riscos de fraude inerentes ao serviço prestado.

4. Quanto à restituição em dobro, a sentença aplicou corretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida de valores, sendo inaplicável a alegação de engano justificável. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desconto e os juros de mora fluem desde a citação.

5. Já em relação aos danos morais, restou configurado o abalo à esfera íntima da consumidora, idosa e hipervulnerável, que teve descontos em benefício previdenciário de valor mínimo, essencial para sua subsistência. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se adequado, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros desta Turma Recursal.

6. Dessa forma, não se verificam fundamentos para reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)